Tribunal: TJES
Processo: 5012744-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012744-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: ELDA CYPRIANO ALVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5012744-47.2023.8.08.0030

Recorrente: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Recorrido: ELDA CYPRIANO ALVES

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de ação ajuizada por ELDA CYPRIANO ALVES em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, através da qual a autora alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes, denominados como “CODIGO 247 – CONTRIBUIÇÃO SINAB”. No entanto, afirma que não contratou os serviços da requerida, razão pela qual postula a declaração de nulidade do referido negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Na sentença (ID. 8374576), o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, conforme dispositivo
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, ratificando a Decisão liminar de ID nº 35025394 para o fim de: CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ). CONDENAR a requerida a restituir à autora, de forma simples, qualquer valor descontado indevidamente relacionado ao contrato, objeto da lide, devendo à parte autora juntar aos autos os comprovantes de todos os descontos efetuados, ressalta-se que tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).”

Inconformado, o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL interpôs RECURSO INOMINADO, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, mantêm-se as fundamentações do douto magistrado, uma vez que, no caso concreto, a recorrente, de fato, não comprovou satisfatoriamente a existência de uma relação jurídica entre as partes, de modo a justificar os referidos descontos nos proventos da autora.

In casu
, a parte ré apresentou aos autos o instrumento contratual de ID. 8374560, o qual, embora contenha a "selfie" da autora e a imagem de seu documento de identidade, não apresenta sua assinatura como contratante, tampouco as subscrições das testemunhas, uma vez que os campos correspondentes permanecem em branco (ID. 8374560 – fls. 06).

Assim, ante a fragilidade probatória, entendo que a requerida não logrou em comprovar a existência de uma relação jurídica, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma do artigo 373, II, CPC, devendo, portanto, responder objetivamente pelos danos causados à ela, com fulcro ao artigo 14 do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Destartes, de rigor a manutenção da sentença que determinou o ressarcimento dos valores descontados indevidamente na aposentadoria da recorrida, tal como os danos extrapatrimoniais:

“(...) vejo que o pedido inicial merece acolhimento parcial, pelos seguintes motivos.

Compulsando os autos, não vislumbro a juntada de contrato que legitimaria as cobranças por parte da requerida no benefício previdenciário da autora.

Ressalta-se que não se pode impor a autora o ônus de provar que não contratou, portanto, caberia a requerida juntar aos autos provas da existência de tal relação jurídica, fosse pelo próprio contrato físico assinado, por gravação completa e na integralidade de ligações em que o contrato pudesse ter sido realizado ou até mesmo com a comprovação de uso da biometria e da senha para confirmar a contratação dos serviços, o que não o fez.

A demandada, juntamente com sua peça de resistência anexa documentos supostamente assinados eletronicamente pela requerente, entretanto, ao meu ver, tais assinaturas não fazem prova de serem realmente de propriedade da autora pois, não constam nas mesmas o identificador de qual foi o certificado utilizado, qual foi a empresa fornecedora de tal certificado e muito menos o Código QR, o qual é utilizado para verificação nos sites oficiais de validação de assinaturas eletrônicas.

Assim, não entendo como legitimadores do suposto negócio jurídico efetuado.

No que tange aos danos, a autora junta extrato de sua conta, fazendo prova mínima de que existem descontos automáticos denominados como “CODIGO 247 – CONTRIBUIÇÃO SINAB” incluídos em sua conta, tendo, portanto, comprovado os descontos indevidos.

Assim, considerando a ausência de engano justificável nas cobranças e ante a falta de comprovação de autorização por parte da consumidora que legitimaria tais cobranças, deve haver a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Tal devolução deve se dar na sua forma simples, visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, não resta comprovada a má-fé da mesma.

Posto isso, não tendo a requerida comprovado a existência de relação jurídica consentida pela autora, impõe-se declarar a inexistência do contrato objeto da lide.

Em relação ao pedido de reparação por dano moral, embora a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não enseja dano moral presumido, fato é que no caso dos autos a parte ré promoveu descontos sobre o qual não há provas de solicitação pela parte autora, incidindo o débito sobre seu benefício previdenciário (verba de natureza alimentar), usurpando o patrimônio essencial da parte demandante, de sorte que se reconhece a existência de lesão imaterial.

Definida a existência do dano, resta saber o quantum a ser indenizado, para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo réu.

No presente caso, em breve consulta aos sistemas processuais do poder judiciário, constata-se que a requerida é reincidente em casos de inclusão indevida de descontos em benefícios previdenciários, um completo desrespeito ao consumidor.

A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória da requerida.

A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave.

Assim, concluo que a indenização a título de danos morais deva ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 20% sobre valor da condenação.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)